Tribunal: TJBA
Processo: 8119537-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119537-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: PRISCILA CONCEICAO PIMENTEL

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, RODRIGO BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA COMINATÓRIA.

VALOR RAZOÁVEL.
PRAZO DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8119537-30.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
e Apelado

PRISCILA CONCEICAO PIMENTEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.